Tribunal: CARF
Processo: 11557.002549/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11557.002549/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
HILDEPHAN MARVILA E SILVA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1994
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento da obrigação acessória sido efetivado após o prazo
quinquenal, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ocorre a decadência.
Súmula CARF n.o 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 64/68), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11557.002549/2008-24
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.002549/2008-24

devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 53/56), proferida em julgamento monocrático datado de 14/04/2004,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 07.401/0097/2004, da Delegacia da Receita
Previdenciária São Paulo Centro, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, em regime
anterior a Lei n.o 11.457, de 2007, que julgou procedente o lançamento, negando a defesa
administrativa com natureza de impugnação no processo administrativo fiscal (e-fls. 25/29), cujo
acórdão restou assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração ao artigo 33, § 2.o, da Lei n.o 8.212/91, a não apresentação de
documentos solicitados pela fiscalização.
Autuação Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração
01/01/1993 a 31/12/1994, com auto de infração DEBCAD 35.631.561-4 (CFL 38) juntamente
com as peças integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 7/10; 164), tendo
o contribuinte sido notificado em 24/12/2003 (e-fl. 23), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de infringência ao art. 33, § 2.o, da Lei n.° 8.212/91, pela não
apresentação na data estipulada, de parte das notas fiscais emitidas em 1993, relativas
aos serviços prestados na área de construção civil e limpeza urbana, a totalidade dos
contratos de prestação de serviços e os Livros Diário relativos aos exercícios de 1993 e
1994, solicitados por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos
– TIAD's, às fls. 11/12, conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 02.

Valor da Multa: R$ 9.910,21 (nove mil, novecentos e dez reais e vinte e um
centavos).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte inconformado com a autuação, apresentou impugnação às fls.
19/23, tempestivamente, alegando em síntese que:

(...) a apresentação dos blocos e contratos não deverá ser tomada como
instrumento obstrutivo à fiscalização, vez que, as receitas de prestação de serviços estão
correlacionadas com os contratos de prestação de serviços, os quais estão devidamente
lançados na Escrituração Contábil. Com exceção apenas dos anos de 1994 e 1995 que a
empresa no início de suas atividades apurava seu movimento contábil pelo Lucro
Presumido, sendo tudo escriturado no livro caixa;

Os blocos de notas fiscais de prestação de serviço, contratos, HDs foram
apreendidos e ainda não devolvidos pela Polícia Federal;

O fato da empresa não ter feito a matrícula CEI para todas as obras é irrelevante,
pois o que deve ser observado é a formalidade e legalidade dos lançamentos contábeis
referentes a tais obras;

Se a Auditoria Fiscal (...) tivesse a cautela de verificar na Escrituração Contábil
da empresa, veria desde logo que o sócio gerente tem retirada pró labore e lucro
distribuído suficiente para arcar com aquelas despesas, acresça-se ainda que tal
construção já perdura por mais de 04 anos, além disso o sócio gerente da empresa tem
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.002549/2008-24

outros rendimentos fora sua atividade empresarial que estão legalmente demonstrado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, sendo assim por mais uma vez
inaceitável tal argumentação;

Todos os movimentos contábeis estão escriturado em livros Diário, portanto, não
há motivo para que a fiscalização desconsidere a Escrituração Contábil da notificada;

A desconsideração Contábil só seria possível no caso de inexistência da
escrituração contábil, recusa de sua apresentação ou imprestabilidade da mesma, e
nenhum destes fatos ocorreram. Portanto, não há motivos para a desconsideração da
contabilidade;

A aferição indireta foi feita de forma incorreta, pois o (...) Sr. Fiscal apurou o
valor total das notas fiscais de serviços para aplicação da base de cálculo, quando na
verdade a legislação permite a dedução de no mínimo 40% (quarenta) por cento a título
de material empregado, fato esse que não foi observado;

(...) o Sr. Fiscal entra em contradição por si próprio quando diz que as guias de
contribuição não foram apresentadas e logo no início de suas ponderações relata que o
impugnante recolhia normalmente as contribuições dos empregados;

Requer que a NFLD seja julgada improcedente, por não estar condizente com a
realidade da escrituração e que a mesma não foi feita de acordo com o estabelecido pela
legislação para aferição indireta;

Requer, ainda a apresentação de todos os meios de provas cabíveis,
especialmente a apresentação de novos documentos, prova pericial e testemunhal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal afirma que o Sr. Fiscal teve em sua mãos todas as
documentações necessárias para a eficácia de seus trabalhos, inclusive permaneceu por vários
dias no escritório de contabilidade que presta serviços à empresa, e, ali teve acesso a toda
documentação necessária para apuração das exigência trazidas no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD. Diz que solicitou nova fiscalização para apurar que não
espelhava a verdade o auto de infração. Afirma que só não apresentou o Livro Diário, pois o
período de início das atividades até a paralisação das atividades a empresa apresentava sua
contabilidade pelo Regime de Lucro Presumido, estando dispensada da apresentação do
Diário/Plano de Contas e Razão, eis que escriturava o Livro Caixa e este não foi solicitado.
Sustenta que se propôs a apresentar, se necessário fosse, as documentações solicitada, em virtude
da inviabilidade da juntada de documento face o volume destes, e inclusive outros nem existem,
como é o caso da GFIP, vez que essa foi instituída em 1999 e a empresa nesse período estava
paralisada, situação que permanece. Advoga que a própria fiscalização pode conferir o
pagamento da regularidade da folha de pagamentos. Aduz que mantém regularmente sua
Escrituração Contábil desde o início de suas atividades até o ano de 1994 quando suas atividades
foram paralisadas, inclusive seria de grande valor a informação de que o quadro de funcionários
no setor operacional extinguiu-se em Agosto de 1993, mantendo apenas duas funcionária no
setor administrativo, as quais deram baixa na CTPS nos meses 02 e 04 do ano de 1994,
respectivamente. Por fim, aduz que pode se disponibilizar para nova verificação ou que pode
enviar os documentos que forem determinados pela Turma Julgadora.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.002549/2008-24

Consta juntada com o recurso voluntário de documentos novos (e-fls. 69/92).
Consta memorando e despacho informando que por mandado de segurança foi
ordenado processar o recurso e independente de depósito prévio (e-fl. 131; 149; 153/155;
159/161; 163).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo (e-fls. 95/96 e 98; 163).
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, conheço de ofício da temática prejudicial relativo à
decadência.
- Decadência
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada ao
Código de Fundamentação Legal (CFL) 38 pela não apresentação de documentos solicitados
pela fiscalização, quais sejam: não apresentação na data estipulada, de parte das notas fiscais
emitidas em 1993, relativas aos serviços prestados na área de construção civil e limpeza urbana,
a totalidade dos contratos de prestação de serviços e os Livros Diário relativos aos exercícios de
1993 e 1994, solicitados por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD's. Lado outro, a notificação do lançamento se efetivou em 24/12/2003 (e-fl. 23), enquanto
a decisão de primeira instância foi anterior a Súmula Vinculante n.o 8 do STF, a qual, em outras
palavras, indicou o prazo decadencial quinquenal regulado no CTN.
Pois bem. A Súmula CARF n.o 148 prescreve que: “No caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.548 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11557.002549/2008-24

principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do
CTN.”
Destarte, para obrigações acessórias relacionadas a apresentação de documentos e
livros fiscais de 1993 e 1994, o termo a quo mais remoto (considerando o ano de 1993) é
1.o de janeiro de 1995 e o termo ad quem é 31 de dezembro de 1999. Logo, se a notificação do
lançamento é de 24/12/2003 (e-fl. 23), tem-se a decadência do lançamento.
Sendo assim, resta decadente o lançamento.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, conhecendo de ofício a prejudicial de decadência,
dou-lhe provimento para reconhecer como decadente o lançamento no que se refere a obrigação
acessória relacionada a não apresentação de documentos e livros fiscais de 1993 e 1994,
considerando a notificação do lançamento realizada em 24/12/2003 (e-fl. 23). Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital